Tribunal: TJMT
Processo: 1031554-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031554-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), ROZILDA GUIMARAES ABREU - CPF: 513.941.031-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

ELEMENTO
S OBJETIVOS
QUE
AFASTAM
A
PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
por pessoa física contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado com o objetivo de obter os benefícios da gratuidade de justiça, indeferidos na origem em ação declaratória de alongam
ento de crédito rural com tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consist
e
em verificar

se os documentos juntados pela agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser elidida por elementos que demonstrem incompatibilidade entre a alegação de insuficiência de recursos e a realidade econômica da parte.

4.
A agravante apresentou apenas recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023 e 2024, sem as declarações completas contendo discriminação detalhada
de bens, direitos, obrigações e rendimentos, impedindo adequada análise da capacidade econômica.

5.
O relatório de crédito apresentado demonstra renda presumida de R$ 5.823,98, valor que supera os parâmetros comumente utilizados pela jurisprudência para caracterização da hipossuficiência
.

6. O contrato de financiamento de R$ 275.439,57 firmado recentemente, com parcelas semestrais superiores a R$ 90 mil,
tendo como garantia veículo automotor mediante alienação fiduciária, evidencia a titularidade de bem de valor expressivo e capacidade econômica reconhecida pelo mercado financeiro em passado recente.

7.
A agravante mantém atividade produtiva regular com emissão de notas fiscais de venda de produtos rurais e explora propriedade rural com extensão superior a 125 hectares, elementos que indicam geração de receitas e estrutura empresarial incompatível com a alegada miserabilidade.

8.
O valor das custas processuais (R$ 769,28) é proporcional ao valor da causa (R$ 10.837,89) e há possibilidade de parcelamento em até 6 vezes, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, conforme facultado pelo Juízo de origem, afastando alegação de óbice ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que revelem capacidade econômica.

2. Contrato de financiamento de valor expressivo garantido por alienação fiduciária de veículo
automotor, renda presumida superior aos parâmetros usuais, manutenção de atividade produtiva regular e exploração de propriedade rural são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 98, § 6o,
e
1.021, § 1o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG
e

EDcl
no
AgInt
na AR n. 4.914/DF; TJMT, N.U 1027423-95.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de agravo interno

interposto por
ROZILDA GUIMARÃES ABREU

contra
decisão monocrática
que

negou provimento ao
recurso de

agravo de instrumento
por ela
manejado
em face d
a
decisão que
,
nos autos da
Ação Declaratória
d
e
Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
n. 1001380-78.2024.8.11.0079, movida em
desfavor
d
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
, indeferiu
seu
pleito de gratuidade d
e
justiça
(id.
320239868
).

Em suas razões, a agravante
sustenta
que

o pronunciamento judicial
ignorou a ausência de liquidez
, assim como
sua precária situação financeira.

Aduz
que a presunção
de veracidade
da hipossuficiência, embora relativa, somente pode ser afastada
por
elementos concretos que evidenciem a
inexistência
dos pressupostos legais para a concessão
da benesse
, entendendo que
os fundamentos apontados não
são aptos
para tanto.

Consigna que instruiu o
requerimento
com recibos de entrega
das declarações de imposto de renda
, os quais atestam
sua
regularidade fiscal
;
relatório de crédito que aponta a

existência de 23 registros de débitos ativos que
totalizam
R$

4.111.009,09
;

e
extratos bancários que demonstram saldo negativo e movimentação financeira

ínfima
. Assevera
que
tais
documentos,
em conjunto,
revelam
inquestionável incapacidade financeir
a,
reputando
excessiva e desnecessária a exigência de
documentação
adiciona
l
para um benefício que tem

por objetivo facilitar o acesso à justiça.

Registra que o passivo financeiro vultoso e a
carência
de recursos líquidos são elementos concretos
acerca

da

impossibilidade de recolher as custas, de modo que ignorar tal quadro constitui inversão da lógica processual e imposição de ônus probatório que a lei não exige.

Defende que
o entendimento

segundo o qual
teria capital por ter obtido elevadas quantias de empréstimo configura uma interpretação equivocada de sua realidade
financeira
, porquanto
tais operações
constituem passivos que se somam à sua já comprometida situação, e não ativos líquidos disponíveis, revelando extrema fragilidade econômica e ausência de capital próprio, o que denota necessidade premente de recursos para fazer frente a obrigações imediatas ou cobrir despesas básicas.

Argumenta que a legislação não impõe o
encargo
de desfazer-se de bens essenciais à moradia e ao trabalho para litigar em juízo, devendo a análise
se
ater à
disponibilidade
d
e
patrimônio e à capacidade atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento, considerando que
recurso
imobilizado não se traduz em liquidez.

Acrescenta que
su
a
Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 (ano-calendário 2022)

demonstra renda bruta anual de R$

4.071,84,

valor inferior ao teto de 5 salários
-
mínimos utilizado

pela jurisprudência como parâmetro para a concessão
da assistência judiciária gratuita.

Invoca
precedente do Superior Tribunal de Justiça
(AR 4.914),
no
qual foram concedidos os benefícios da justiça gratuita a
desembargador em

causa de valor
que supera
R$

2,18 milhões, mesmo após indeferimento inicial
fundado
em aparentes sinais de

riqueza, como a titularidade de imóveis e veículos
,

ocasião em que se reconheceu que a exigência de depósito

vultoso
implica gravemente
na
manutenção do
postulante
e de seus familiares, devendo a análise considerar a
efetiva
capacidade
financei
ra
d
a parte
.

Afirma
que a imposição de
ônus
não condizente com
sua realidade

econômica

cria
ó
bice ao acesso à justiça, violando o devido processo legal e o

princípio da ampla defesa.

Para subsidiar suas alegações,
juntou
recibo de entrega da
declaração de imposto de renda do exercício de 2023 (id.
320239876
),
declaração de imposto de renda do
s
exercício
s
de 2024 (id.
320239879
)
e
de
2025 (id.
320239881
),

com o
s
respectivo
s
recibo
s
(id
s
.
320239880

e

320239886
),
extrato do INSS (id.
320239888
),
e consulta
de crédito

(id.
320239889
).

Assim,

postula

a
reconsideração da
decisão objurgada
para
que lhe seja
deferi
da
a
justiça gratuita
e, subsidiariamente,
que o recurso seja submetido à apreciação colegiada,
com a concessão da benesse.

Embora intimada (id.
320331885
), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
328614379
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
ROZILDA GUIMARÃES ABREU
ajuizou
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Tutela Provisória de Urgência
em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE
MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
,
formulando pedido preliminar de justiça gratuita
, sob o argumento de que
não possui recursos suficientes para suprir as

custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento
(id.
170376112
, na origem).

No primeiro contato com os autos, a Magistrada oficiante determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de que apresentasse comprovante de endereço atualizado, bem como de
preenchimento dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita
ou de recolhimento da
s
despesas
judiciais
(id.
171497812
, na origem).

Após pleitear a dilação de prazo para juntada dos documentos (id.
174352959
, na origem), a requerente anexou sua CNH (id.
175916605
, na origem), comprovante de residência (id.
175916606
, na origem) e extratos bancários (id.
175916607
, na origem).

Ao apreciar
o feito
, o Juízo
a quo
indeferiu a
benesse almejada

(id. 204989411, na origem)
, tendo a
demandant
e
interp
osto
recurso de

agrav
o
de instrumento
visando à concessão

d
a gratuidade de justiça
e,
de forma subsidiária
,
autorização para
recolhimento das custas ao final do processo pela parte vencida
(id.
314421376
)
.

Por meio de decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“(...)

O recurso comporta julgamento monocrático, uma vez que não houve a
angularização
da relação jurídica processual na origem, sendo dispensável a contraminuta, considerando ainda que os autos já se encontram instruídos com os documentos necessários para comprovar as alegações da agravante.

Superada essa premissa, após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:
(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o:
(...)

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:
(...)

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real
situação financeira da requerente,
o que não se verifica no caso concreto
.

Na hipótese, observa-se que os elementos coligidos aos autos não demonstram de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica da agravante, ensejando a manutenção da decisão recorrida.

Com efeito, sequer consta nos autos documento autônomo subscrito pela agravante declarando expressamente sua hipossuficiência, requisito essencial para a caracterização da alegação de insuficiência de recursos. A mera juntada de documentos, sem a correspondente declaração pessoal assinada pela interessada, fragiliza sobremaneira o pedido formulado.

Ademais, quanto aos documentos efetivamente apresentados, constata-se que foram juntados apenas os recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos anos-calendário de 2022 e 2023 (ids. 170376121 e 170376122, na origem), e não as declarações completas. Tais comprovantes, isoladamente, não fornecem informações detalhadas sobre a real situação patrimonial e financeira da requerente, limitando-se a indicar valores genéricos de rendimentos tributáveis, sendo insuficientes para a adequada análise da capacidade econômica.

No que tange aos extratos bancários apresentados (id. 175916607, na origem), embora demonstrem conta corrente com saldo negativo no valor de R$ 35.181,57, tal circunstância,
per se
, não configura necessariamente estado de hipossuficiência, especialmente quando cotejada com outros elementos dos autos.

De fato, conforme consignado na decisão recorrida, a agravante celebrou contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n. 421578) no valor de R$ 275.439,57, a ser pago em 4 parcelas anuais de R$ 94.178,65. O valor expressivo do contrato e das parcelas indica capacidade de movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Neste ponto, releva dizer que a tese de contradição lógica entre o objeto da ação (alongamento da dívida) e o fundamento do indeferimento (valor elevado da dívida) não se sustenta. A contratação de financiamento de valor expressivo, ainda que
não quitado, evidencia capacidade de crédito em passado recente (2023), e não exclui a necessidade de demonstrar hipossuficiência atual.

Ainda, o relatório de crédito apresentado (id. 170376118, na origem), embora demonstre significativo endividamento (R$ 4.111.009,09), também revela renda presumida de R$ 5.823,98, valor que supera os parâmetros comumente utilizados para caracterização da hipossuficiência.

Outrossim, as notas fiscais de venda de produtos rurais anexadas (id. 170376120, na origem) evidenciam que a agravante mantém atividade produtiva, com movimentação comercial regular, circunstância que também deve ser considerada na análise da real capacidade econômica.

Nesse contexto, o endividamento apresentado, conquanto expressivo, não pode ser interpretado automaticamente como indicativo de hipossuficiência, porquanto pode decorrer de escolhas empresariais ou de investimentos na atividade produtiva, não se confundindo com a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Portanto, a conjugação dos elementos probatórios - valor expressivo do contrato celebrado, manutenção de atividade produtiva, renda presumida e ausência de declaração expressa de hipossuficiência - autoriza o afastamento da presunção de veracidade, sendo imperiosa a manutenção do indeferimento do benefício.

Cumpre ressaltar que a gratuidade de justiça
destina-se
àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar. A análise deve considerar não apenas a alegação de dificuldades financeiras, mas o conjunto probatório que demonstre real impossibilidade de pagamento.

Ausente, portanto, demonstração quanto à hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é
medida
que se impõe.

Registre-se, também, que o Juízo
a quo
facultou à recorrente apresentar pedido de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, circunstância que demonstra a adequada ponderação jurisdicional entre o acesso à justiça e a necessidade de custeio da atividade judicial.

De fato, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante disso, não há qualquer desacerto na decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de demonstração inequívoca quanto à impossibilidade de suportar os encargos processuais.

No que tange ao pedido subsidiário de autorização para recolhimento das custas ao final do processo, igualmente, inviável seu acolhimento.

O Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça estabelece, em seu art. 233, § 2o, que as despesas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo,
via de regra
, vedado o recolhimento ao final do processo. Confira-se:
(...)

A propósito, “
o art. 233, §2o, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo
” (TJMT, N.U 1010350-76.2025.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025).

Logo, deve a agravante proceder ao pagamento das despesas judiciais na forma já possibilitada pelo Juízo de origem.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ROZILDA GUIMARÃES ABREU
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

(...)
”.
(id.
314757896
).

Irresignad
a
,
a

agravante interp
ôs
o presente
agravo interno
, por meio do qual
almeja
o
deferimento da gratuidade de justiça
.

Pois bem.

De início,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso
, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do CPC.

Nesse sentir
, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão
vergas
tada
,
a qual
se mantém irretocável.

De proêmio, cumpre
destacar
que a agravante pretende juntar aos autos, em sede de agravo interno, documentos que já existiam quando da prolação da decisão
monocrática
, notadamente as declarações completas de imposto de renda dos exercícios de 2024 e 2025
e extrato do INSS
. Tais
elementos
não podem ser considerados nesta fase
recursal
, porquanto a juntada extemporânea de prova pré-constituída caracteriza inovação
recursal
inadmissível, violando o princípio da preclusão
consumativa
e o contraditório.
Logo, a
análise do recurso deve pautar-se exclusivamente pelos elementos que constavam dos autos quando da prolação d
o
decisum
.

De todo modo, ainda que admitid
a
, constata-se que
essa documentação
revel
a
a manutenção de atividade rural em propriedade com mais de 125 hectares
e, em que pese conste
saldo de prejuízo a compensar de R$ 992.711,40,
evidencia
movimentação financeira substancial e estrutura empresarial incompatível com a alegada
miserabilidade
.

O extrato do
INSS
, por sua vez,
demonstra que a agravante passou a receber benefício previdenciário (aposentadoria por idade) apenas a partir de dezembro de 2024, no valor mensal de
R$ 1.412,00
, benefício
que, como
visto
,
não constitui sua única fonte de renda.

Superad
o esse ponto
, verifica-se que a documentação efetivamente apresentada pela agravante em primeira instância
-
recibos de entrega da declaraç
ão
de imposto de renda
d
os exercícios de
2023
e de 2024
, extrato bancário, relatório de crédito e notas fiscais
-
não demonstra, de forma inequívoca, a alegada
hipossuficiência
econômica.

Conforme consignado na decisão
impugnada
, a
recorrente
apresentou apenas os recibos de entrega das declarações de imposto de renda dos
referidos
anos, e não as declarações completas com discriminação detalhada de bens, direitos, obrigações e rendimentos. Tais comprovantes,
por si só
, não fornecem informações suficientes sobre a real situação patrimonial e financeira, limitando-se a atestar a regularidade fiscal perante a Receita Federal.

Assim, a
ausência de apresentação das declarações completas impede a adequada análise da capacidade econômica, não podendo ser suprida por alegações genéricas ou documentos parciais que não espelham a integralidade do patrimônio e dos rendimentos.

No que tange
ao relatório de crédito apresentado, embora demonstre endividamento expressivo, também revela renda presumida de R$ 5.823,98, valor que supera os parâmetros comumente utilizados para caracterização da
hipossuficiência
.

A renda presumida calculada por
instituição
de crédito não constitui mera estimativa desprovida de base fática, mas sim indicador técnico elaborado a partir de informações cadastrais, movimentação financeira, histórico bancário e relacionamento comercial, constituindo elemento relevante para aferição da capacidade econômica, especialmente quando não contrariado por prova documental robusta.

Quanto
ao endividamento alegado, embora expressivo em valores absolutos, tal circunstância não configura,
isoladamente
, estado de
hipossuficiência
apto a justificar a concessão do benefício. A obtenção de crédito em montante elevado evidencia, ao contrário, capacidade e movimentação financeira significativa, ainda que seguida de
inadimplência
.

Com efeito, instituições financeiras não concedem financiamentos dessa magnitude - R$ 275.439,57, para ser pago em 4 parcelas semestrais de R$ 94.178,65 cada - sem comprovação de renda, patrimônio ou garantias
reais. A Cédula de Crédito Bancário n. 421578, firmada em 19/04/2023, demonstra que a agravante utilizou como garantia veículo automotor Toyota
Hilux

ano/modelo
2022
, mediante alienação fiduciária, o que evidencia a titularidade de bem de valor expressivo.

Desse modo, a
contratação revela que a
recorrente
possuía, em passado recente, patrimônio relevante e capacidade econômica reconhecida pelo mercado financeiro, não havendo nos autos demonstração inequívoca de que tal situação patrimonial tenha se alterado substancialmente,
até porque
o veículo permanece como ativo patrimonial.

Esse dado, associado à extensão da propriedade rural explorada (superior a 125 hectares) e às notas fiscais de comercialização, delineia um padrão econômico que não se compatibiliza com o conceito jurídico de pobreza necessária à concessão da gratuidade.

O
endividamento, isoladamente considerado, não caracteriza
hipossuficiência
, podendo decorrer de escolhas empresariais, investimentos na atividade produtiva ou expansão patrimonial que
ocasionaram desequilíbrio

na liquidez financeira.

Ademais, as notas fiscais de venda de produtos rurais anexadas aos autos demonstram que a agravante mantém atividade produtiva regular, com movimentação comercial que indica geração de receitas, ainda que não quantificadas de forma precisa.

Deveras, a
manutenção de atividade econômica regular, com emissão de notas fiscais e relacionamento comercial ativo, afasta a presunção de impossibilidade absoluta de arcar com despesas processuais.

No que tange aos extratos bancários que demonstram saldo negativo, tal circunstância, embora evidencie dificuldades financeiras pontuais, não configura necessariamente estado de
hipossuficiência
permanente, porquanto pode decorrer de
descompasso
temporal entre receitas e despesas, típico de atividades sazonais como a produção rural.

Ressalte-se que o valor das custas processuais
-
R$ 769,28
, uma vez que o valor atribuído à causa é de
R$ 10.837,89
-
não pode ser considerado excessivo ou desproporcional
,
não constitui
ndo
óbice intransponível ao acesso à
justiça
.

Em relação ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela agravante (
EDcl
no
AgInt
na AR n. 4.914/DF
)
, pertinente esclarecer que se
refere a situação absolutamente distinta. Naquele julgado, tratava-se de ação rescisória com valor de causa de R$ 2.518.030,00, na qual o depósito inicial de 5% importaria em R$ 125.901,50, montante manifestamente desproporcional mesmo para quem possui condição econômica estável. No presente caso, as custas de R$ 769,28 são módicas e proporcionais ao valor da causa de R$ 10.837,89, não se equiparando à situação
excepcional
apreciada pela Corte Superior.

A distinção é, portanto, evidente, não sendo possível transpor a
ratio
decidendi
do precedente para o quadro aqui analisado.

Outrossim
, conforme
assentado
na decisão
monocrática
, o Juízo de origem facultou expressamente à agravante a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) vezes, nos termos do
art
. 98, § 6o, do CPC, medida que demonstra adequada ponderação entre o acesso à justiça e a necessidade de custeio da atividade jurisdicional, facilitando o recolhimento sem comprometimento desproporcional da capacidade de pagamento.

À vista disso, tem-se que a
conjugação dos elementos probatórios efetivamente constantes dos autos quando da prolação da decisão
monocrática

-
ausência de declarações completas de imposto de renda, renda presumida de R$ 5.823,98, contratação de financiamento de R$ 275.439,57 em 2023

com garantia de veículo automotor de valor expressivo
, manutenção de atividade produtiva com emissão de notas fiscais, custas módicas de R$ 769,28 e possibilidade de parcelamento em 6 vezes
-
autoriza o afastamento da presunção relativa de veracidade da alegação de
hipossuficiência
.
A
ausência de declaração pessoal de
hipossuficiência
, embora relevante, não constitui fundamento isolado
e,
mesmo que
suprida, a conclusão permaneceria inalterada diante do conjunto robusto de dados objetivos.

Por certo, a
gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar, não se prestando a beneficiar quem mantém atividade econômica regular, obteve crédito em valores expressivos
mediante garantia de bem patrimonial relevante
e não apresenta documentação completa apta a comprovar inequivocamente a alegada impossibilidade de pagamento.

A análise deve considerar não apenas a alegação de dificuldades financeiras, mas o conjunto probatório que demonstre real impossibilidade de pagamento. No caso concreto, os elementos apresentados não são suficientes para infirmar os fundamentos que embasaram o indeferimento, permanecendo hígida a decisão recorrida.

Registre-se, por fim, que esta Quinta Câmara de Direito Privado, ao apreciar pedido idêntico formulado pela mesma agravante em recurso anteriormente interposto, consignou entendimento no mesmo sentido ora aplicado, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...)
3. A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do
art
. 99, § 3o, do CPC.

4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte.

5. No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada
hipossuficiência
. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens,
garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.

6. A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.
(...)

Tese de julgamento:
‘
1. A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência
apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de
hipossuficiência
necessário à concessão da gratuidade da justiça.
’ (...)”.

(
TJMT,
N.U 1027423-95.2024.8.11.0000,
Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro
,
Quinta Câmara de Direito Privado
,
j
ulgado em 23/04/2025,
p
ublicado no DJE 23/04/2025)
.

Verifica-se, portanto, que o presente caso guarda absoluta similitude fática com aquele anteriormente apreciado, impondo-se a manutenção da coerência jurisprudencial desta Câmara.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
ROZILDA GUIMARÃES ABREU
, mantendo
incólume
a decisão
impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025